Tribunal: TJES
Processo: 5003842-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003842-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE NEVES ALVES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE COMPROU UM CELULAR PELO PREÇO DE R$1.683,16, NO INÍCIO DE 2021, E ESTE QUEBROU EM SETEMBRO DE 2021. NARRA QUE ENCAMINHOU O PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FOI AVISADO DA IMPOSSIBILIDADE DE REPAROS POR FALTA DE PEÇAS, TENDO A RÉ OFERECIDO A TROCA POR OUTRO MODELO DE CELULAR. ALEGA QUE TODA A DEMORA PARA RESOLUÇÃO, BUSCA A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A RÉ, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE FOI FORMALIZADO ACORDO DE TROCA DO APARELHO POR OUTRO MODELO, EM VIRTUDE DA FALTA DE PEÇAS PARA REPARO DO CELULAR ORIGINÁRIO. ALEGA QUE O AUTOR NÃO SOFREU PREJUÍZO, MOTIVO PELO QUAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

SENTENÇA DE PISO

QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.
NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO DE FORMA DEFEITUOSA, JÁ QUE O AUTOR AUTORIZOU A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA O AUTOR DEVERIA TER COMPROVADO QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS, NÃO ESTANDO PRESENTES, PELA PROVA DOS AUTOS, O DESRESPEITO MORAL, A DOR, A AFLIÇÃO ESPIRITUAL, A ANGÚSTIA, O DESGOSTO OU A MÁGOA, CONDIZENTES COM AS LESÕES DITAS IMATERIAIS (GONÇALVES, CARLOS ROBERTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: SARAIVA, 2005. PÁGINA 565)
. AUSÊNCIA DE QUALQUER CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE PERMITA EXARAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)